Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717902-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE ADESÃO. EMPREENDIMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS E HOMOGÊNEOS. SÚMULA 601 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. Precedentes. 2. O Ministério Público possui legitimidade ativa para defender interesses individuais homogêneos de consumidores, em razão da relevância social, em conformidade com a Súmula 601 do STJ: "O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviços públicos”. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) adota a regra geral da solidariedade presumida entre os envolvidos no fornecimento de produtos e na prestação de serviços, em decorrência da Teoria da Aparência. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. É direito do consumidor obter, de imediato, a baixa de gravames, ou, no máximo, em caso de alienação fiduciária, no prazo de 30 dias, nos termos do art. 25, § 1o e 2° da Lei n° 9.514/97. 5. São abusivas as cláusulas que repassam ao consumidor a responsabilidade por fatos que decorrem do risco da atividade empresarial. 6. É abusiva cláusula que autoriza a publicidade perpétua na área comum do edifício, às custas dos consumidores, sem remuneração, causando, inclusive, poluição visual. 7. As unidades devidamente quitadas não fazem mais parte do acervo patrimonial da empresa, sendo mera consequência imediata a baixa da restrição imposta. 8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei Complementar 75/1993, 81 e 82, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ilegitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da ação civil pública; c) artigos 61, § 1o, e 73, inciso IV, ambos da Lei 11.1.01/2005, sob o argumento de que a insurgente não poderia dar baixa aos gravames dos imóveis alienados porque teria que quitar, anteriormente, os débitos com a Caixa Econômica Federal. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados do TRF- 1a Região e do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Igualmente, descabe transitar o apelo no que tange à invocada contrariedade aos artigos 6o da Lei Complementar 75/1993, 81 e 82, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. 4. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 5. DIVULGAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AMPLO CONHECIMENTO DA DECISÃO COLETIVA. FALTA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 94 DO CDC. 6. PEDIDOS ALTERNATIVOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, os arts. 81 e 82 da Lei n. 8.078/1990 conferem legitimidade ao Ministério Público para promover ação civil pública em defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor. Ainda que se trate de direito disponível, há legitimidade do órgão ministerial quando a defesa do consumidor de forma coletiva é expressão da defesa dos interesses sociais, nos termos do que dispõem os arts. 127 e 129 da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pela parte como um todo. 2.1. No caso dos autos, a constatação da existência de pedido de nulidade de todos os serviços relacionados à assessoria técnica, imobiliária, jurídica, incluída a comissão de corretagem por se tratar de serviço de assessoria imobiliária, além da ampla divulgação da decisão condenatória pelos meios de comunicação, que, na hipótese, foi eleito pelo magistrado como sendo os jornais de grande circulação, foi extraída da análise dos fundamentos expostos na petição inicial, estando a conclusão do Tribunal estadual em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, sob pena de aplicação, por analogia, da Súmula 282/STF bem como da Súmula 211/STJ. 3.1. A incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige o reconhecimento, nesta instância, da negativa de prestação jurisdicional, arguida no recurso especial, o que não ocorreu no presente caso. 4. A revisão das conclusões estaduais (acerca da ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo INCC após o prazo de entrega da obra) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Com efeito, a invocação do art. 240 do CPC/2015 não tem pertinência com a determinação da publicação da condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau. Isso porque o art. 94 do CDC "disciplina a hipótese de divulgação da notícia da propositura da ação coletiva, para que eventuais interessados possam intervir no processo ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à divulgação do resultado do julgamento" (REsp 1.388.000/PR, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, DJe 12/4/2016). 6. Outrossim, o pedido alternativo de fixação de prazo razoável e de redução das multas aplicadas por descumprimento, além de se mostrar deficiente por não ter a recorrente indicado o suposto dispositivo de lei federal violado, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF, também não pode ser acolhido, tendo em vista que o TJSP entendeu que "as multas foram adequadas e o prazo para aplicação é imediato, para evitar lesão ainda maior ao consumidor" (e-STJ, fl. 737), sendo assim, para infirmar tais conclusões, seria imprescindível o reexame de provas, o que é inadmissível nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508585/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/5/2020)(grifou-se). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO. 2. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO, BEM COMO PELA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os arts. 1o e 5o da Lei n. 7.347/1985 e 81 e 82 da Lei n. 8.078/1990 conferem legimitidade ao Ministério Público para promover ação civil pública em defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor. Ainda que se trate de direito disponível, há legitimidade do Órgão Ministerial quando a defesa do consumidor de forma coletiva é expressão da defesa dos interesses sociais, nos termos do que dispõem os arts. 127 e 129 da Constituição Federal. 2. Quanto à alegação de legitimidade passiva da ora recorrente, assinalou o Tribunal de origem que, no caso, "os pedidos formulados pelo Ministério Público não se restringem aos contratos entabulados entre a requerida e os adquirentes de imóveis do empreendimento Ecolife Tatuapé, mas abrangem, além daquele, outros contratos que, padronizados, aplicam-se a todas as incorporações e vendas de imóveis promovidas pela ré". Nesse contexto, a revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A partir da interpretação das disposições contratuais, bem como da análise das circunstâncias fáticas da causa, pontuou a Corte estadual que, na espécie, a cláusula que prevê a cobrança de taxa de transferência seria abusiva, por não indicar, precisamente, o que estaria sendo remunerado em contraprestação, bem como por incidir sobre o valor integral do imóvel, gerando desvantagem exagerada para o consumidor, não podendo tal conclusão ser revista nesta via excepcional, devido à incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1777003/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/8/2019) (grifou-se). Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à apontada transgressão aos artigos 61, § 1o, e 73, inciso IV, ambos da Lei 11.1.01/2005, bem como ao dissídio interpretativo apresentado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em sede de recurso extraordinário, vislumbro que não merece prosperar quanto à sustentada ofensa ao artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019 e Pet 9182 Agr, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 7/12/2020). A respeito: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos. Nessa linha, vejam-se o RE 328.910-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 796.645, Rela. Mina. Cármen Lúcia. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei no 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1276075 AgR- segundo/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 27/10/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005